Tribunal: TJSP
Processo: 1012531-82.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012531-82.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é parte
embargante Associação dos Lojistas do Novo Shopping Center, e a parte embargada
Andreia Alves de Souza.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012531-82.2016.8.26.0506/50000 -
Voto no: 4905 *frg/pv
2
Voto no: 4905
Embargos de declaração no: 1012531-82.2016.8.26.0506/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Ribeirão Preto
Foro de origem: Foro de Ribeirão Preto
Vara de origem: 9a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Alex Ricardo dos Santos Tavares
Embargante: Associação dos Lojistas do Novo Shopping Center
Embargado(a): Andreia Alves de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro
material quanto à existência de mídias. Erro material não altera
o teor do v. acórdão, visto que foi ratificada a conveniência de
mídias. Efeito infrigente do recurso. Prequestionamento que
não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo
diploma. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls. 92/99,
que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ter erro
material, ter contradição e ser omisso o embargado acórdão no que tange a equivocada
emissão de certidão de fls. 88, que expressa não haver mídias nos autos, entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012531-82.2016.8.26.0506/50000 -
Voto no: 4905 *frg/pv
3
anteriormente a certidão de fls. 24, deixa claro a juntada de mídias nos autos.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento em parte.
Há erro material no v. acórdão.
Verifica-se a presença de erro material no que tange a existência de
mídias.
Apesar disso, intocável fica o acórdão, visto que foi ratificada a
conveniência de mídias:
"No mais, por não ser o mérito o objeto da presente ação, o
indeferimento à obtenção de provas, ou até mesmo a declaração
de perda do objeto, iria na contramão do princípio constitucional
do contraditório. Por esta razão, de forma a garantir a existência
e eficiência de provas, a decisão tomada pelo juízo ad quo não
merece qualquer reparo."
O tanto certificado nas fls. 24 e 88, por mais paradoxal que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012531-82.2016.8.26.0506/50000 -
Voto no: 4905 *frg/pv
4
parecer, em nada influi no julgamento, eis que bem reconhecido o dever de exibição do
documento em questão.
Por fim a questão da juntada ou não juntada de mídias no processo (frise-
se resultado do confronto de fls. 24 e 88) é de ser dirimida perante o juízo de piso
responsável pelo recepção ou não dessa documentação e pela respectiva certificação.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
os ACOLHO PARCIALMENTE.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012531-82.2016.8.26.0506/50000 -
Voto no: 4905 *frg/pv
5
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os embargos
apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)